Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608/STJ. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NA MODALIDADE PEDIASUIT. RECOMENDAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA DE TRATAMENTO QUALIFICADO COMO EXPERIMENTAL. PRESCRIÇÃO A QUE FALTA IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO DE RISCOS E BENEFÍCIOS A CONTRAINDICAR A ADOÇÃO DE TRATAMENTOS COM EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE RECONHECIDA. COBERTURA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. TERAPÊUTICA EXCLUÍDA EM CLÁUSULA ESPECÍFICA, OBJETIVA E CLARA. RECUSA LEGÍTIMA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de serviços de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. O art. 10, I, § 1o, da Lei 9.656/98, que disciplina planos e seguros privados de assistência à saúde, admite a exclusão de tratamento experimental da cobertura dos planos de saúde contratados. Idêntica exclusão consta na RN 465/2021 da ANS e no contrato de assistência à saúde celebrado entre as partes.
4. Caso concreto em que, apesar da gravidade do estado clínico da paciente, ora apelante, não há como obrigar o plano de saúde apelado a custear o tratamento de fisioterapia pelo método de Pediasuit, conquanto prescrito por médico assistente, uma vez que se trata de método experimental e, portanto, sem comprovação científica de eficácia, daí porque nem a lei nem o contrato obrigam seu custeio; além do que também a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece inexistir abusividade na modulação de cobertura que exclui técnicas não aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.